Tribunal: TJSP
Processo: 0018104-75.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda anterior (já julgada improcedente com trânsito em julgado) postulado o restabelecimento da aposentadoria por invalidez com base na mesma lesão aqui reclamada, tem-se por configurada a

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA - AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA ANTERIORMENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
"Levando-se em conta ter o autor em demanda anterior (já julgada improcedente com trânsito em julgado) postulado o restabelecimento da aposentadoria por invalidez com base na mesma lesão aqui reclamada, tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a renovação do pleito".